Tribunal: TJDFT
Processo: 0737403-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0737403-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMUEL FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: CELIO E. AIRES-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI D E S P A C H O Comprove o agravante, no prazo de cinco dias, o recolhimento tempestivo do preparo ou, caso não tenha recolhido, efetue o pagamento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do §4o do art. 1.007 do CPC/15. Brasília/DF, 11 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator tm